Tribunal: TJMT
Processo: 1024467-09.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024467-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (AGRAVANTE), SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI - CPF: 003.062.081-30 (AGRAVANTE), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (AGRAVADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – EXECSSO DE EXECUÇÃO – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

É cediço que apenas ocorre à prescrição intercorrente, se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu no caso. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio Danilo Trevisol Guerini e outra, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Castoldi Diesel Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelos executados, ora agravantes.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois o exequente/agravado, após o ajuizamento da demanda em 2009, quedou-se totalmente inerte nos autos, deixando de se manifestar até mesmo sobre o imóvel indicado pela parte executada à penhora.

Afirmam que em 11/03/2013 ocorreu o trânsito em julgado dos Embargos e que em 20/06/2013, o agravado restou intimado pelo juízo da execução para dar andamento satisfativo ao feito e apresentar cálculo atualizado, eis que superado o julgamento dos embargos. Contudo, manteve-se absolutamente inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação (id. 48556444, pág. 71/72).

Alegam que após o translado das peças dos Embargos para a execução, houve nova intimação do exequente/agravado para dar adequado andamento ao feito, em 14/11/2013, novamente sem manifestação da parte interessada.

Aduzem que somente a partir de 01/10/2015 (pág. 117) o agravado apresentou cálculos e postulou penhoras de valores e bens dos executados, quando evidentemente a pretensão executiva já estava totalmente fulminada pela prescrição intercorrente.

Em 14/11/2019, os agravados opuseram exceção de pré-executividade (ID 48556444, pag. 200), arguindo prescrição intercorrente, com base no art. 206, §5º, I do CC e 924, V, do CPC, e apontando excesso de execução. A decisão ora recorrida foi prolatada em 09/01/2024 (id. 138032964), na qual o douto juízo entendeu pela inexistência de prescrição intercorrente quinquenal.

Verberam que, no caso concreto, o processo não ficou parado por culpa do exequente, mas devido ao despacho judicial que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado dos embargos de devedor.

Segue sustentado que a exceção de pré-executividade foi rejeitada, sem análise do pedido do executado de excesso de execução. Foram opostos embargos de declaração (id. 139722778), com base em omissão, restando mantida a decisão. Forte em tais argumentos, requer a reforma da r. decisão.

Não houve pleito de antecipação recursal.

As informações foram prestadas no id. 243441733, mantendo a decisão recorrida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 242228168), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida por
Castoldi Diesel Ltda. contra Antônio Danilo Trevisol Guerini e
Sedilce Maria Ferrarini Guerini, visando o recebimento do valor inicial de R$ 43.682,72, referente ao instrumento particular de confissão de dívida.

Os agravantes ajuizaram ação de Embargos de Devedor distribuída sob nº 276/2009 (0003440- 94.2009.8.11.0005, pág. 63). Em 10.02.2010, os embargos do devedor foram recebidos pelo juízo sem efeito suspensivo e foi concedida a AJG aos embargantes/executados. Em 11.03.2013 ocorreu o trânsito em julgado dos Embargos.

Extrai-se dos autos que o processo foi suspenso de 22.12.2009 até 20.06.2013, por decisão judicial proferida nos próprios autos da execução, onde o juízo determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos dos Embargos apenso.

Durante a marcha processual, o juízo da execução determinou o arquivamento do processo, em 13.05.2014 (pag. 108). Empós, em 22.05.2015, o exequente pleiteou o desarquivamento, apresentou cálculos e postulou penhoras de valores e bens dos executados.

Em 14.11.2019, os agravados opuseram exceção de pré-executividade (id. 48556444, pag. 200), arguindo prescrição intercorrente, com base no art. 206, §5º, I do CC e 924, V, do CPC, e apontando excesso de execução.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não ocorreu a prescrição intercorrente, posto que o processo não ficou parado por culpa do exequente, mas devido ao despacho judicial que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado dos embargos de devedor, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformados, os agravantes recorrem, defendendo, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois o exequente/agravado, após o ajuizamento da demanda em 2009, quedou-se totalmente inerte nos autos, deixando de se manifestar até mesmo sobre o imóvel indicado pela parte executada à penhora.

Afirmam que em 11/03/2013 ocorreu o trânsito em julgado dos Embargos e que em 20/06/2013, o agravado restou intimado pelo juízo da execução para dar andamento satisfativo ao feito e apresentar cálculo atualizado, eis que superado o julgamento dos embargos. Contudo, manteve-se absolutamente inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação (id. 48556444, pág. 71/72).

Alegam que após o translado das peças dos Embargos para a execução, houve nova intimação do exequente/agravado para dar adequado andamento ao feito, em 14/11/2013, novamente sem manifestação da parte interessada.

Aduzem que somente a partir de 01/10/2015 (pág. 117) o agravado apresentou cálculos e postulou penhoras de valores e bens dos executados, quando evidentemente a pretensão executiva já estava totalmente fulminada pela prescrição intercorrente.

Em 14/11/2019, os agravados opuseram exceção de pré-executividade (ID 48556444, pag. 200), arguindo prescrição intercorrente, com base no art. 206, §5º, I do CC e 924, V, do CPC, e apontando excesso de execução. A decisão ora recorrida foi prolatada em 09/01/2024 (id. 138032964), na qual o douto juízo entendeu pela inexistência de prescrição intercorrente quinquenal.

Verberam que, no caso concreto, o processo não ficou parado por culpa do exequente, mas devido ao despacho judicial que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado dos embargos de devedor.

Segue sustentado que a exceção de pré-executividade foi rejeitada, sem análise do pedido do executado de excesso de execução. Foram opostos embargos de declaração (id. 139722778), com base em omissão, restando mantida a decisão. Forte em tais argumentos, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição.

In casu
, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que definitivamente não ocorreu.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC [...]

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
[...]”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 20.11.2014).

Na espécie, embora os recorrentes informem o lapso temporal transcorrido nos autos, sem que houvesse a efetiva satisfação do débito executado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia da exequente, ora agravada.

Ademais, como bem mencionado pelo Magistrado de origem, a eventual demora na tramitação do feito originário é atribuível ao sistema judiciário, não ao exequente, afastando, portanto, a hipótese de prescrição intercorrente.

Ressalta-se que a jurisprudência tem reiterado que a promoção de diligências infrutíferas não caracteriza inércia do credor. A propósito, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2294113/DF,

Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.10.2023 – destaquei).

Deste modo, não sendo comprovado que houve paralização do processo por inércia do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo a r. decisão ser mantida neste ponto.

Superada essa questão, os recorrentes alegam que a tese de excesso de execução, veiculada via de exceção de pré-executividade, não foi analisada pelo Magistrado de origem. Opostos embargos de declaração, foram julgados improcedentes, consoante decisão proferida no id.
164892331.

É cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Por conseguinte, as questões afetas ao excesso de execução, se tratam de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução, ante a necessária dilação probatória.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024